Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709542-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O O Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 71568663). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de outras contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator